Tribunal: TJES
Processo: 0003805-02.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003805-02.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELANTE: SONIA MARIA JULIATTI GIUBERTI e outros (11)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
ADENIR AUXILIADORA BORGES DOS SANTOS E OUTROS
, julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Ente Público Municipal não efetue o desconto do imposto de renda sobre a gratificação de assiduidade decorrente da não fruição de licença-prêmio e proceda à devolução aos autores dos valores a título de desconto de imposto de renda proveniente da gratificação de assiduidade, devendo os valores serem aferidos em liquidação de sentença, exceto quanto aos descontos anteriores a 17/12/2020, porque alcançados pela prescrição. Outrossim, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em suma, que,

“com o advento da Lei Municipal no. 44, de 19 de novembro de 2015 (novo Estatuto dos Servidores do MunicIpio de São Gabriel da Paiha), a licença-prêmio fora extinta, ficando apenas o adicional de assiduidade, que passou a ter caráter indenizatório”. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
ADENIR AUXILIADORA BORGES DOS SANTOS E OUTROS
no ID nº 7678158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
ADENIR AUXILIADORA BORGES DOS SANTOS E OUTROS
, julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Ente Público Municipal não efetue o desconto do imposto de renda sobre a gratificação de assiduidade decorrente da não fruição de licença-prêmio e proceda à devolução aos autores dos valores a título de desconto de imposto de renda proveniente da gratificação de assiduidade, devendo os valores serem aferidos em liquidação de sentença, exceto quanto aos descontos anteriores a 17/12/2020, porque alcançados pela prescrição. Outrossim, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em suma, que,

“com o advento da Lei Municipal no. 44, de 19 de novembro de 2015 (novo Estatuto dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha), a licença-prêmio fora extinta, ficando apenas o adicional de assiduidade, que passou a ter caráter indenizatório”. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
ADENIR AUXILIADORA BORGES DOS SANTOS E OUTROS
no ID nº 7678158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como é cediço, sobre as verbas que possuem caráter permanente há incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. No caso, tais encargos devem incidir sobre as vantagens pecuniárias decorrentes de férias-prêmio não gozadas por opção do servidor e quinquênios, porque incorporados nas remunerações dos apelantes, ou seja, não possuem referidas verbas de natureza indenizatória.

A verba debatida em questão possui natureza de adicional por tempo de serviço, tendo caráter remuneratório e, por conseguinte, sujeita ao teto constitucional e aos demais descontos legais, como imposto de renda e contribuição previdenciária.

Sobre a mesma rubrica já se manifestou este sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÉDICOS. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM GRATIFICAÇÃO PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Dispõe o artigo 7º da Lei municipal 3.203, de 29 de junho de 2012, que Para efeito de pagamento de décimo terceiro salário e férias, o cálculo será feito considerando a média dos valores efetivamente pagos como Gratificação de Desempenho e Produtividade Médica - GDPM, concedido no período aquisitivo de referência. De acordo com informações de órgão da Administração Municipal que integram o processo, em relação às quais os autores não provaram o contrário, O benefício previsto no artigo 144 da Lei Municipal 1.347/90 (quinquênio) é considerado no cálculo de férias, adicional de férias e no décimo terceiro salário e O benefício previsto no art. 79 c/c art. 145 da Lei Municipal 1.347/90 (decênio) é considerado no cálculo de férias e no décimo terceiro salário. 2. - Estabelece o artigo 145 da Lei municipal n. 1.347, de 25 de janeiro de 1990, que A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o artigo 79, optar por esta gratificação.
3. - Sobre as vantagens pecuniárias de caráter permanente, que não têm natureza indenizatória, incidem imposto de renda e contribuição previdenciária.
4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00054048420168080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FÉRIAS-PRÊMIO OPÇÃO DE AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS VERBA REMUNERATÓRIA NÃO SE CONFUNDE COM FÉRIAS-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL INCIDÊNCIA PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O teto constitucional é forma de limitação do pagamento das verbas de remuneração do funcionalismo público e atua como verdadeira cláusula limitadora em razão da necessária proteção ao erário, sendo que, conforme previsão constitucional ( CF, artigo 37, § 11), não incluem-se no limite do teto remuneratório as verbas de caráter indenizatório. 2. As legislações municipais aplicáveis à hipótese dispõem que o servidor público municipal de São Mateus, ao completar dez anos de efetivo exercício, terá assegurado o gozo de férias-prêmio de três maneiras alternativas, quais sejam, (i) efetivamente se afastar de suas atividades e gozar da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; (ii) converter as férias-prêmio em pecúnia; ou (iii) optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos.
3. O servidor, ao escolher a terceira opção, passa a auferir uma vantagem permanente, porquanto mensalmente perceberá um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) em seus vencimentos, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço, do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal, sendo, assim, classificada como remuneratória. 4. Levando em consideração a natureza remuneratória do adicional mensal de 25% (vinte e cinco por cento) no vencimento dos impetrantes, deve tal verba ser considerada pelo ente recorrido quando do cômputo do teto constitucional. 5. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 6. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 7. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório ( CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica ( CF/88, art. 5º, caput). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00012304420178080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REMEESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS PRÊMIO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. RECURSO DE MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.
1.[...] 2. A licença-prêmio no caso em tela é norteada pela Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei nº 01/1990), art. 116, § 18º, e pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 237/1992, com as atualizações da Lei Complementar 82/2014), art. 77, 116-A, art. 134, inciso VII e art. 138, § 1º. 3. A legislação garante aos servidores municipais que atingirem 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício prestado o direito a férias prêmio, cabendo a este optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos. 4. A servidora pública adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, § 1º da Lei 237/92. 5. Embora o art. 116, da Lei nº 237/1992 alterado pela Lei Complementar 82/2014) no qual consta menção expressa de que as férias prêmio convertidas em assiduidade tem natureza indenizatória, entendo se tratar de terminologia indevida. Isso porque o mesmo complemento legal elencou somente as férias prêmio convertidas em pecúnia. 6. Por ser permanente e incorporado aos vencimentos do servidor, a melhor exegese dos art. 116, § 18 da Lei nº 01/1990 e art. 138, § 1º da Lei nº 237/92 (Estatuto do Servidor do Município de São Mateus), conduzem no caráter remuneratório das férias prêmios convertidas em gratificação de assiduidade, os quais incidem inclusive imposto de renda, o que, por si só afasta seu caráter indenizatório.7.[...]
(TJ-ES - APL: 00074851820178080047 SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2022)

Consequentemente, configurada a natureza salarial das parcelas em questão, sujeitam-se à incidência do imposto de renda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Outrossim, considerando a reforma da sentença, inverter os ônus sucumbenciais a fim de condenar os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC, considerando que este órgão colegiado já concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita por ocasião de recurso de apelação anterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM GRATIFICAÇÃO PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1)
Como é cediço, sobre as verbas que possuem caráter permanente há incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. No caso, tais encargos devem incidir sobre as vantagens pecuniárias decorrentes de férias-prêmio não gozadas por opção do servidor e quinquênios, porque incorporados nas remunerações dos apelantes, ou seja, não possuem referidas verbas natureza indenizatória.

2)
A verba debatida em questão possui natureza de adicional por tempo de serviço, tendo caráter remuneratório e, por conseguinte, sujeita ao teto constitucional e aos demais descontos legais, como imposto de renda e contribuição previdenciária.

3) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito autoral. Inversão dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.